Tribunal: STF
Processo: Rcl 62927
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2024-01-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. HABEAS CORPUS Nº 226.235/SP. INTUITO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. SUCEDÂNEO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta por Paulo Silas Conde contra decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de São José do Rio Preto/SP, sob alegada ofensa à decisão proferida no HC nº 226.235/SP, de minha relatoria.



    2. Narra o reclamante que no paradigma supracitado foi concedida ordem para que o Juízo reclamado reapreciasse, fundamentadamente, a valoração dos antecedentes sob o prisma estabelecido por este Supremo Tribunal no RE nº 593.818-ED/RG, Afirma, porém, que o Juízo reclamado manteve o aumento da pena, em razão dos maus antecedentes, fazendo-o mediante “malabarismo gramatical”, já que continuou a considerar as condenações pretéritas, apesar de decorrerem de crimes de menor potencial ofensivo e de a correspondente extinção da punibilidade ter ocorrido no longínquo ano de 2004.



    3. Requer, liminarmente e ao final, que seja determinada ao Juízo reclamado a imediata aplicação da decisão prolatada no HC nº 226.235/SP ou, subsidiariamente, a concessão da ordem de ofício para redimensionar a pena.



    É o relatório.



    Decido.



    4. Dispenso o parecer do Procurador-Geral da República, nos termos do art. 52, parágrafo único, do RISTF.  



    5. A estreita via da reclamação constitucional (CRFB, art. 102, inc. I, al. “l”, e § 3º do art. 103-A) pressupõe a ocorrência de usurpação de competência originária do Supremo Tribunal Federal, a desobediência a enunciado de sua Súmula Vinculante ou o descumprimento de decisão desta Corte em controle abstrato de constitucionalidade, ou em controle difuso, conquanto que havida, nesta última hipótese, a mesma relação jurídica e entre as mesmas partes.



    6. No presente caso, como relatado, o reclamante pede que o Juízo reclamado cumpra a determinação exarada no HC nº 226.235/SP. Transcrevo, pois, o excerto do decisum, no que interessa:



    “(...) 



    12. Desse modo, embora não proceda o argumento da defesa de que, uma vez ultrapassado o período depurador de 5 anos, condenações anteriores do paciente não poderiam configurar maus antecedentes, exsurgiu, em sede jurisprudencial, a possibilidade de desconsideração dessa circunstância, até então inexistente. 



    13. A providência insere-se na discricionariedade do órgão julgador, que pode reputá-la desimportante ou desnecessária, de modo fundamentado, não havendo — importante frisar — direito subjetivo do condenado ao afastamento. 



    14. No caso em apreço, é possível cogitar a situação de condenação “demasiadamente distanciada no tempo”, pois, conforme se verifica do acordão proferido no julgamento da apelação, a extinção da pena referente à condenação geradora do antecedente criminal — decorrente da prática dos crimes de desacato e desobediência, ambos de menor potencial ofensivo — ocorreu em 27/02/2004, ao passo que o novo crime foi praticado em 08/02/2018 (e-doc. 4), isto é, quase 14 anos depois. 



    15. Importante ressaltar que, à época da condenação, não se apresentava essa opção ao julgador, já que a possibilidade de desconsideração de condenação extinta há mais de 5 anos, a título de maus antecedentes, somente surgiu após o julgamento, com repercussão geral, dos citados embargos de declaração. Sendo assim, cumpre determinar que se proceda à reavaliação fundamentada dos antecedentes do paciente, considerado o significativo distanciamento temporal, sob o prisma do que decidido pelo Supremo. 



    16. A esse respeito, cito o seguinte precedente:



    “Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 593.818/SC, decidiu que "Não se aplica para o reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal" (RE 593.818/SC, Rel. Ministro ROBERTO BARROSO, TRIBUNAL PLENO, Ata de julgamento publicada no DJe de 1º.9.2020). 3. No julgamento dos embargos de declaração, o Pleno decidiu no sentido de que pode “o julgador, fundamentada e eventualmente, não promover qualquer incremento da pena-base em razão de condenações pretéritas, quando as considerar desimportantes, ou demasiadamente distanciadas no tempo, e, portanto, não necessárias à prevenção e repressão do crime, nos termos do comando do artigo 59, do Código Penal". 4. Agravo parcialmente provido para determinar ao Juízo de Primeiro grau que reavalie a possibilidade de afastamento da desvaloração dos maus antecedentes.”



    (RHC nº 224.682-AgR/SC, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 08/08/2023, p. 14/08/2023; grifos nossos).



    Dispositivo



    17. Por todo o exposto, com fundamento no art. 192 do RISTF, concedo a ordem, de ofício, diferentemente dos termos como postulada, para determinar que se reaprecie, fundamentadamente, a questão concernente à valoração dos antecedentes sob o prisma do que estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal no paradigma aventado — Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário nº 593.818-RG/SC.



    (...).”  



    7. O ato reclamado, por sua vez, manteve o reconhecimento dos maus antecedentes e, referindo-se expressamente ao período de tempo das condenações consideradas, fundamentou sua necessidade no melhor atendimento da reprovabilidade do agente. Confira-se o respectivo trecho da decisão reclamada:



    “Fls. 1811/1819: em cumprimento à ordem de Habeas Corpus concedida pelo Eg. Supremo Tribunal Federal, mantenho o reconhecimento dos maus antecedentes em razão das condenações pelos crimes de desobediência e desacato (fls. 1073), conforme constou da r. Sentença. 



    Isso porque não se tratam de condenações muito afastadas no tempo, em torno do dobro do prazo depurador, além de serem todas as condenações por crimes cometidos com violência contra pessoa, a demonstram personalidade violenta do réu e demandar maior reprovabilidade em respeito ao principio da individualização da pena, não sendo paritário iguala-lo ao corréu, primário sem qualquer envolvimento criminal anterior.” (e -doc. 5; grifos nossos).



    8. Como se mostra evidente, não há que se falar em violação ao paradigma em questão, tampouco em teratologia no ato reclamado que demandasse o refazimento ou redimensionamento da pena fixada. O magistrado atuou, por meio do livre convencimento motivado, no legítimo âmbito da regular discricionariedade no que toca à individualização da pena. 



    9. Em verdade, percebe-se claramente que o reclamante pretende utilizar a presente reclamação como sucedâneo recursal sabidamente inadmissível para a hipótese, visando rediscutir a dosimetria da pena aplicada em feito que corre de forma regular na origem. Nesse sentido, aponto precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CAUSA JÁ APRECIADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO CABIMENTO. RECLAMAÇÃO UTILIZADA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – A reclamação não é cabível quando implicar no reexame de causa que já foi apreciada por esta Corte em recurso extraordinário com agravo.



    II – A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal.



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (Rcl nº 49.180-AgR/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 25/10/2021, p. 04/11/2021).



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Civil e Processual Civil. 3. Inépcia da inicial. Ausência de indicação de paradigma com efeito vinculante. Não cabimento da reclamação. Precedentes. 4. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental.”



    (Rcl nº 46.946-AgR/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 24/05/2021, p. 27/05/2021).



    10. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, ficando prejudicado o pedido liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 30 de janeiro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator